Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708001-31.2023.8.07.0009 RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO PROVIDO DO RÉU. 1. Ainda que reduzida a quantidade de munição apreendida, o contexto em que ocorrida a prática do crime de posse irregular de munição (flagrante delito de tráfico de drogas) eleva a periculosidade da conduta, aliado aos maus antecedentes do acusado, fator que demonstra a reprovabilidade do seu comportamento, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância na espécie. Sentença reformada para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 10.826/2003. 2. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida. 4. Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, com relação ao patamar de aumento na primeira fase, se o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e o suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, observando-se que o magistrado sentenciante se utilizou dos critérios adotados pela jurisprudência dominante. 5. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público para condenar o réu nas penas do artigo 12 da Lei no 10.826/03. Negado provimento ao recurso do acusado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 ,157, 386, todos do Código de Processo Penal, 33 da Lei 11.343/06, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que se baseou somente nos depoimentos prestados pelos policiais. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 ,157, 386, todos do Código de Processo Penal, 33 da Lei 11.343/06, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição”(ID 57627920), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023